Tribunal: TJSP
Processo: 1014081-69.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Indeferimento da petição inicial e extinção do feito (art. 485, IV, do CPC) em virtude de a apelada não ter sido regularmente constituída em mora – Sentença que vai de encontro ao primado do tema repetitivo 1.132 do STJ – Desconstituição do édito monocrático – Necessidade – EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.